Tribunal: TJMT
Processo: 0501612-82.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0501612-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MISLENE OLIVEIRA ALENCAR - CPF: 031.394.061-42 (APELANTE), KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 970.284.871-72 (ADVOGADO), DIRETOR DA PENITENCIÁRIA DO PASCOAL RAMOS - CUIABÁ (APELADO), DIRETORA DA PENITENCIÁRIA FEMININA (APELADO), TAKAYOSHI KATAGIRI - CPF: 451.901.781-53 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PENITENCIÁRIA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PUBLICO- INDEFERIMENTO DA INICIAL POR RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA - IMPETRAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 120 DIAS – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – REMOÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO – AUSENCIA DE GARANTIA DE INAMOBILIDADE –INTERESSE PÚBLICO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO

Tendo sido a ação constitucional ajuizada durante o prazo de 120 dias, a que alude o art. 23 de Lei n. 12.016/2009, não há falar em decadência do direito à impetração.

É válido o ato de remoção ex officio de servidor público, adequadamente motivado e ajustado à lei.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o processo “nos termos do art. 269, inc. IV, do código de processo civil”, uma vez que a ciência do ato combatido foi tomada pela impetrante/apelante em março de 2015, tendo então escoado o prazo do art. 23 da Lei nº 12.016/09 para a propositura da ação.

A apelante aduz que tratam-se de dois atos de remoção, sendo que do segundo tomou ciência em 03/09/2015, razão pela qual não teria decaído seu direito de impetrar; ainda, levanta que a continuação da ilegalidade da sua remoção configura omissão continuada, apta a ser rechaçada a qualquer tempo via mandado de segurança, razão pela qual requer a reforma da decisão, para ver extirpada a declaração de decadência do direito de impetrar.

No mérito, pede o provimento do apelo para ver a segurança concedida, para:

“determinar a nulidade da disposição arbitrária ora vergastada, consistente no ato de colocação da Impetrante à disposição do RH, para compelir a impetrada a determinar seu imediato e regular retorno às suas atividades na Penitenciária Pascoal Ramos, no plantão que exercia denominado 'B', ante sua flagrante ausência de formalização de todo trâmite legal pertinente”.

Devidamente intimada, o Estado apelado deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 391650).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso, para fins de afastar-se o reconhecimento da decadência do direito à impetração, e avançando na questão de fundo, pugna para que a ordem, ausente direito líquido e certo, seja denegada no mérito
.
(id 400027).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de re
curso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o processo “nos termos do art. 269, inc. IV, do código de processo civil”, uma vez que a ciência do ato combatido foi tomada pela impetrante/apelante em março de 2015, tendo então ecoado o prazo do art. 23 da Lei nº 12.016/09 para a propositura da ação.

Alega a apelada
que é servidora estadual, agente penitenciária, laborando por três anos e dois meses na unidade da Penitenciária do Pascoal Ramos.

Aduz que em 26/02/2015 foi surpreendida com a informação de que estaria “à disposição do RH”, sem receber os motivos de sua remoção, mas que mesmo assim aceitou laborar na unidade que foi lotada (penitenciária feminina).

Consigna que foi colocada à disposição novamente em 31/08/2015, sem motivação, e que em 03/09/2015 tomou ciência das ilegalidades dos atos dos Impetrados.

O Juízo Singular, ao receber o writ, indeferiu a petição inicial, por entender que ocorreu a decadência do direito da impetração e, de consequência, extinguiu a ação constitucional, com fulcro no artigo 269, inc. IV do CPC.

Inconformada, a Apelante defende a necessidade da cassação do ato sentencial, haja vista a tempestividade do
mandamus
, e, no mérito, requer a concessão da segurança.

Da Prejudicial de Decadência

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória, e seu prazo decadencial é de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o artigo 23 de Lei n. 12.016/2009, in verbis:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á

decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
.

Sobre o mote em pauta, oportuno transcrever os ensinamentos do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles: O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato impugnado.

Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. A fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exeqüível, vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante.

Quando a lei diz que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á cento e vinte dias após a ciência do ato impugnado (art. 18), está pressupondo o ato completo, operante e exequível.

Não é, pois, o conhecimento oficioso do ato que deve marcar o início do prazo para a impetração, mas sim o momento em que se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos ao impetrante.

Se o ato é irrecorrível ou apenas passível de recurso sem efeito suspensivo, contar-se-á o prazo da publicação ou da intimação pessoal do interessado; se admite recurso com efeito suspensivo, contar-se-á do término do prazo para o recurso (se não for interposto) ou da intimação do julgamento final do recurso (se interposto regularmente).

Da análise dos autos, verifico que a Apelante busca, na ação constitucional, a anulação do ato de remoção.

Logo, a data inicial, para o computo do prazo de 120 (cento e vinte) dias, para a impetração do mandado de segurança, é aquela da ciência do ato impugnado, e que, no presente caso,
tratam-se de dois atos de remoção, sendo que do segundo tomou ciência em 03/09/2015
. Em contrapartida, a impetração ocorreu em 21/09/2015, ou seja, após decorridos 18 (dezoito) dias, da ciência do ato impugnado, o que denota, pois, a inegável tempestividade no manejo da ação mandamental, e impõe, de consequência, a cassação da decisão invectivada.

Com efeito, AFASTO a prejudicial de decadência. Tratando-se de Mandado de Segurança, que tem, por objeto, questão unicamente de direito, e considerando que os autos se encontram instruídos com as manifestações devidas da parte adversa, despicienda a devolução ao Juízo da Primeira Instância, para o exame do mérito, visto que o processo se mostra apto à análise por esta Corte Recursal, na qual prossigo, por aplicação da Teoria da Causa Madura.

DO MÉRITO

Pois bem. Sabe-se que a remoção ex officio é ato discricionário, em que a Administração tem certa liberdade de escolha na hora de remover servidor público, pautando-se na conveniência e oportunidade que melhor atender o interesse público.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REMOÇÃO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO — LEGALIDADE — PRETENSÃO DE PERMANECER NA LOTAÇÃO ANTERIOR — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO — PREPONDERÂNCIA — PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR — INAPLICABILIDADE. Não se mostra possível deferir a tutela provisória de urgência para suspender os seus efeitos da remoção, de ofício, de servidor público, se verificado que, além de o ato estar fundamentado, a questão depende do interesse da Administração, com impossibilidade de se invocar o princípio da proteção da unidade familiar. Recurso provido. (AI 4134/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

Esse posicionamento encontra amparo na jurisprudência do STJ, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. AGENTE DO FISCO. TOCANTINS. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 580/93. MOTIVAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. - A remoção ex offício, fundamentada no interesse do serviço, determinada por autoridade competente, que mantém o servidor dentro do mesmo quadro, constitui ato administrativo perfeito. - Não estando albergado pelo manto da inamovibilidade, mas ao contrário, existindo previsão legal da possibilidade de remoção dos servidores do fisco estadual (Lei nº 580/93) e, por último, estando devidamente motivado e fundamentado o ato da administração, não há qualquer agressão a direito líquido e certo do recorrente. - Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 11283/TO, Rel. Min. Paulo Medina, DJU de 17-5-2004, p. 286)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, aliás, é pacífica no sentido de firmar a possibilidade de que os servidores públicos sejam movimentados por razão de serviço para que se prestigie o interesse público; devendo, contudo, a Administração Pública motivar tais decisões, de maneira a evidenciar a necessidade da medida afastando qualquer pecha de ilegalidade ou abusividade.

In casu,
é que a posição até então ocupada pela servidora pública, fazia acrescer em sua remuneração alguns adicionais constitucionalmente previstos – o noturno e o de insalubridade – e que certamente não devem acompanhá-la, já que ínsitos e inerentes às condições em que desempenhada a função, mas muito menos dão azo a pleito por continuidade no cargo, ainda mais no caso em tela, já que a servidora informou, administrativamente, que “não participaria de nenhum procedimento que fosse necessário o uso de arma de fogo” isso por “razões físicas e psicológicas” (id. 67549), sendo mais do que necessário que a Administração realizasse a troca de suas funções.

A Administração se valeu do poder discricionário, não violando norma legal ou qualquer princípio de direito administrativo, ao contrário da recorrente que não logrou demonstrar de forma clara desvio de ato administrativo capaz de viciá-lo que, aliás, tal demonstração necessitaria de ampla dilação probatória, incompatível com o restrito rito do mandado de segurança eleito.

Por oportuno, trazemos à baila o seguinte aresto desta e. Corte de Justiça, que em caso análogo assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO - INEXISTÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. O instituto da inamovibilidade tem previsão expressa na Constituição Federal, não se aplicando a Servidor Público. Quando houver interesse público, o servidor público, pode ser removido, notadamente, quando a decisão tiver como fundamento a redução de custo, com contratos temporários. (Apelação / Reexame Necessário , 90011/2009, DES.JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/04/2011, Data da publicação no DJE 15/04/2011)

Assim, não há como negar que o ato verberado escora-se nos princípios constitucionais que regem a administração pública, não pecando por ilegalidade ou abuso de poder.

Por fim, o que a apelante quer na verdade, é sua inamovibilidade, todavia, essa garantia não encontra previsão estatutária, tampouco constitucional, para servidor público, podendo a sua remoção se dar
ex offício
, no exercício do poder discricionário da administração pública, mas, sempre levando em conta a conveniência e a razoabilidade.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,

AFASTO a prejudicial de decadência e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020